Tribunal: STF
Processo: ARE 666954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Erro judiciário. Reparação de danos. Veículo em mãos inidôneas sem garantia eficaz. Danos materiais e lucros cessantes. 4. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.